Tribunal: TCU
Processo: 003.266/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5018/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.266/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anete de Oliveira Cerqueira (XXX.948.905-XX); Cleuza Rodrigues Fonseca (XXX.755.275-XX); Domingos Savio de Santana (XXX.537.665-XX); Eleonora Garcez dos Santos Nascimento (XXX.905.155-XX); Flordenize Miranda Silva (XXX.115.605-XX); Heronilse Santos Costa Leao (XXX.622.795-XX); Jose Antonio Pereira dos Santos (XXX.427.195-XX); Luzia da Conceicao Marques Nunes (XXX.956.857-XX); Manuel Santos Santiago (XXX.403.115-XX); Rita Cassia Fernandes Daltro de Castro (XXX.626.885-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.